Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-91.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006235-91.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 875.183.411-15 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006235-91.2022.8.11.0040

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Helio Expedito Da Silva

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta: 70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

R
ECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA –
POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014 – POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES – PLEITO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória de promoção funcional que julgou improcedente o pedido inicial,
por intermédio do qual pretende a sua
promoção ao posto de Cabo se dê com 09 anos, tal como determina a Lei 10.076 de 31/03/2014, e, com isso, sobrando o tempo residual de 03 anos trabalhados a maior, que o mesmo seja acrescido como interstício à sua próxima promoção, a fim de que, na eventual soma dos interstícios, já seja alcançado o tempo necessário para a próxima graduação.

2.

Relata que foi nomeado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 26/03/2002, e em 21/04/2014 quando completou 12 (doze) anos de efetivo serviço foi promovido à graduação de Cabo, sob a regência do Decreto Estadual n.º 2.468/2010.

3.

Assevera que as alterações do pelo Decreto n.º 2.468/2010 e Lei n.º 10.076/2014 fizeram com que permanecesse na graduação de Soldado tempo maior que o exigido nas normas de promoção, prejudicando militares que ingressaram na Instituição antes do ano de 2005, os quais foram ultrapassados hierarquicamente pelos que ingressaram posteriormente.

4.

Assim, requer a retificação das promoções do Requerente, declarando-se a promoção de Soldado para cabo se dê com 09 (nove) anos, e com isso sobrando um “tempo residual” de 03 (três) anos trabalhados a maior, seja acrescido como interstício para sua próxima promoção.

5.

Parecer do Ministério Público no ID. 156610674, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

6.

Da análise dos autos, tem-se que o recorrente ingressou nos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em 2002, somente tendo alçado a graduação de Cabo em abril/2014, alegando que referida promoção deveria ter efeitos retroativos à data em que integralizados os 09 (nove) anos exigidos pela legislação e que outros colegas mais recentemente empossados alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior ao do recorrente, o que caracterizaria quebra de isonomia e ato ilegal por parte da Administração.

7.

Pois bem, verifico que a regência da carreira dos Militares Estaduais passou por singulares alterações desde a entrada do autor na corporação. No que tange às especificidades do presente feito, tem-se que, com o advento da Lei nº 10.076/2014, foi revogado o Decreto nº 2.468/2010, que até então definia os requisitos para promoção dos praças da Polícia Militar.

8.

Entre as mudanças trazidas, observa-se a redução de tempo para a promoção da graduação de Soldado para Cabo, de 12 (doze) para 09 (nove) anos.

9.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

10.

Destarte, diferentemente do que pretende o recorrente, porém, a novel regulamentação trazida pela Lei 10.076/2014 não pode retroagir para atingir situação existente antes da sua edição.

11.

Isso porque, c
onsiderando o disposto nos artigos 6º da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus

regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato,
sendo que a sistemática de elevação funcional deve dar-se em desconformidade com a previsão legal vigente à época do preenchimento dos requisitos
,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente previsto na mesma, o que não é o caso - o próprio artigo 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação.

12.

Sobre tal ponto, da retroação da lei editada, sem previsão da mesma, para momento anterior à sua edição, existem precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exatamente nesse mesmo sentido,
na mesma matéria aventada pela parte autora
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.
(N.U.

1015337-13.2017.8.11.0041.0041, Relatora Desa. Maria das Graças Ribeiro, julg. em 03/12/2019)

13.

Assim, a promoção pretendida, com efeitos retroativos a contar de 2013, é inviável diante do contexto normativo posto nos autos.

14.

Ainda, para a promoção por antiguidade e merecimento o militar deve demonstrar, além do mencionado interstício temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei nº 10.076/2014, como, por exemplo, bom conceito disciplinar e moral, a existência de vaga e realização dos cursos exigidos, o que será avaliado pela autoridade competente ou pela comissão militar respectiva.

15.

No presente caso, somente restou cabalmente demonstrado o atendimento a todos os critérios postos em abril/2014, quando o demandante logrou ser promovido administrativamente para a almejada patente de Cabo.

16.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, isso não implica no reconhecimento automático de que, quando da integralização do interstício temporal, os demais requisitos já estavam igualmente satisfeitos.

17.

Impende ressaltar que a análise desses critérios integra o mérito administrativo inerente ao Poder Executivo, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houver a comprovação de ilegalidade em sua análise na esfera administrativa.

18.

Isso porque a atuação administrativa dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular interessado comprovar fatos capazes de desconstituir a adequação das medidas porventura aplicadas. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE —
ATO ADMINISTRATIVO
—
PRESUNÇÃO
DE LEGALIDADE,
LEGITIMIDADE
E VERACIDADE. O
ato administrativo
reveste-se de
presunção
de legalidade, veracidade e
legitimidade
. Em que pese não se tratar de
presunção
absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança”
(AI 149898/2015, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 16/02/2016).

19.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona em relação ao tema, lecionando que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito propriamente dito

(exemplifica-se: STF - RE 1222222, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julg. em 29/06/2020;
RMS 34668
, Relator CELSO DE MELLO, julg. em 01/03/2019).

20.

Na presente hipótese, vislumbro que o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), qual seja, o respectivo preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação para ascensão
no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção
, somado à omissão administrativa injustificada de análise desses elementos.

21.

A esse respeito, inclusive, ressalto que este órgão colegiado, em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, rejeitou pedido de uniformização de entendimento no Tema sob nº 08, onde se discutia a
redução do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo PM, de 12 (doze) anos ou mais para 9 (nove) anos, por não haver dissídio jurisprudencial a ser sanado, considerando que
o tema resta pacificado no âmbito desta Turma Recursal.

22.

Ainda, no âmbito do Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento é esboçado nos julgamentos recentes, como exemplifico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO -SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente, cabo da polícia militar, conta com 13 (treze) anos de efetivo serviço, postula pela retroatividade da Lei nº 10.076/2014 para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo. A Lei nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos). As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal (TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041).

(N.U. 10153337320178110041, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 22/03/2022)

23.

Verificada a impossibilidade de retroação da lei de regência da carreira militar e ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais à promoção na data vindicada, não subsistem razões à reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na presente ação anulatória.

24.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

25.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

26.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023